Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR ALÉM DO CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Efetiva realização de “contrato de cartão de crédito consignado”, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão
(R$ 780,78, no caso em tela – Id 13538027 - Pág.1). Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé
objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: Acórdão 1221695, Terceira Turma
Recursal, DJE: 17.12.2019).
II. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor (pessoa idosa) à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de
concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente
adimplido.
III. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar
aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornassem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c
Lei n. 9.099/95, Artigos 5o e 6o).
IV. Além disso, consoante consignado na sentença, dos valores de R$18.730,00, R$ 1.760,00 e R$ 384,00 (total de R$ 20.874,00), creditados ao consumidor (conforme comprovante de
transferência de Id 13538043), este já teria pagado ao banco o total de R$ 29.768,63 (valor não impugnado especificamente pela instituição financeira em contestação). Logo, irreparável a
condenação do banco à devolução ao requerente da diferença correspondente (R$ 8.894,63), mantendo-se a anulação contratual.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).